Tribunal: TJES
Processo: 5008994-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008994-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA NOGUEIRA PIZOTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008994-22.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

ROBERTA NOGUEIRA PIZOTO.

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPERTROFIA MAMÁRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SUS. MAMOPLASTIA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS COM OUTROS TRATAMENTOS. PERIGO DE CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À SAÚDE E BEM-ESTAR DA PACIENTE. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS AO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
ajuizada por
ROBERTA NOGUEIRA PIZOTO
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a requerente relata que apresenta diagnóstico de Hipertrofia da Mama (CID 10: N62) e obesidade, motivo pelo qual vem sofrendo com dor intensa na região lombar, além de falta de ar, impossibilitando o exercício regular de suas atividades cotidianas. Diante tal fato, e conforme demonstram os laudos médicos, foi indicada a realização de cirurgia de redução de mamas, uma vez que os demais tratamentos não haviam aliviado suas dores.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Dessa forma, após decisão liminar, no dia 22/12/2022, a Autora realizou a consulta com a médica Drª. Nathalia Villarins, no Hospital Dório Silva,
tendo sido orientada a perda ponderal para IMC de 27, peso alvo 64
(ID 20467694).

Sendo assim, no presente caso, não foi constatada a imprescindibilidade do tratamento cirúrgico de Mamoplastia Redutora Bilateral pleiteado pela parte Autora.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, declarando encerrado o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Consequentemente, fica revogada a Liminar concedida (ID 19900093).

.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº6966578, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ofensa da autonomia médica, uma vez que a requerente trouxe diversos laudos e urgência da demanda.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e
ntendo que a sentença merece modificação, no que diz respeito à cirurgia de redução de mamas.

Nas razões de seu recurso a recorrente extrai do laudo médico juntado em ID nº 6966536, fls. 01, emitido pela médica Priscila C. Rabelo, CRM nº 7942-ES e nº 49293-MG, bem como o laudo no mesmo ID em fls. 03, informa a necessidade de realização da cirurgia de mamoplastia pela recorrida, devido ao quadro clínico de hipertrofia mamária. Consta, ainda, em ID nº 6966538 e nº 6966539 que já houveram outras tentativas de tratamento e que a ausência da realização da cirurgia pode ocasionar grave comprometimento da saúde e bem-estar da recorrente.

Por outro lado, Estado do Espírito Santo pugna pela improcedência do pleito autoral, argumentando no sentido de que os laudos juntados aos autos não comprovam a necessidade de realização da cirurgia de mamoplastia pela recorrida. No entanto, tais alegações são inverídicas.

Dessa forma,
compreendo que conforme laudo fundamentado, bem como demais exames juntados aos autos, percebe-se que o procedimento cirúrgico é o melhor tratamento para o tratamento de seus males, demonstrando, assim, a parte recorrente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se trata, então, de mera cirurgia estética, como tenta apontar o recorrido, mas de procedimento que acarretará em potencial melhora considerável à saúde da paciente.

Sendo assim, inexistindo qualquer prova que contrarie o pleito da recorrente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo de piso, para que o Estado do Espírito Santo realize a cirurgia de redução de mamas da parte recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença a fim de:

a)
DETERMINAR
que o Estado realize a cirurgia da recorrente de MAMOPLASTIA REDUTORA, no prazo de 90 (noventa dias), devendo neste tempo proceder com todos os exames necessários, sob pena pena de multa diária

no valor de R$500,00.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)